Tribunal: STF
Processo: ARE 1555730
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ALEGADAS NULIDADES PROCESSUAIS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: RECURSO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA (ART. 4º, II, b DA LEI Nº 8.137/1990). SENTENGA QUE DECRETOU A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA (ART. 107, IV, DO CÓDIGO PENAL) E ABSOLVEU KURT CLESSIO MORAIS FIGUEIREDO DE MENDONÇA DO CRIME DE CONCUSSÃO (ART. 316 DO CÓDIGO PENAL). APELAÇÃO AO MINISTERIAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO POR SER CRIME PERMANENTE E CONDENAÇÃO DOS RÉUS KURT CLESSIO MORAIS FIGUEIREDO DE MENDONÇA NOS CRIMES DO ART. 4º, II, B, DA LEI Nº 8.137/1990, NO ART. 316 (CONCUSSÃO) E, SUBSIDIARIAMENTE, NO ART. 158, CAPUT (EXTORSÃO), AMBOS DO CÓDIGO PENAL: E GLADSTONE SANTOS DA COSTA TAMBÉM NO ART. 4º, II, B, DA LEI Nº 8.137/1990. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO POR OUTRO FUNDAMENTO. CRIME INSTANTÂNEO. — ERRO IN PROCEDENDO. INAPLICABILIDADE DOS TIPOS PENAIS DA CONCUSSÃO E DA EXTORSÃO QUANTO A CONDUTA IMPUTADA AO PRIMEIRO RÉU. O ACUSADO NÃO  
ATUAVA COMO FUNCIONÁRIO PÚBLICO NEM DETINHA PODER CAPAZ DE PREJUDICAR O ADMINISTRADOR PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DA DEFESA. PLEITO DE DESENTRANHAMENTO OU DESCONSIDERAÇÃO DAS PETIÇÕES ACERCA DAS INTERCEPTAÇÕES RECONHECIDAS COMO INDEVIDAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. DESCABIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. INCABÍVEL A TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISÊNCIA DO FATO OU POR NÃO TER CONSTITUÍDO O FATO INFRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A EXISTÊNCIA DO FATO E DO DELITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEPOIMENTOS EM JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA VERGASTADA. CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DA 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE NATAL EM SUBSTITUIÇÃO, POR CONVOCAÇÃO, À 4 PROCURADORIA DE JUSTIÇA” (fls. 1-2, e-doc. 35).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram parcialmente providos, nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS A SEREM SANADOS E OMISSÃO SOBRE PREQUESTIONAMENTO DE ARTIGOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. MENÇÃO EQUIVOCADA QUANTO A MODALIDADE DE CRIME. ADMISSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE CRIME INSTANTÂNEO. CONTRADIÇÃO NA EXCLUSÃO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO COM BASE NA PENA EM CONCRETO. EXPLANAÇÃO DE EQUÍVOCO NA CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES À PENA CUMULATIVA DE RECLUSÃO E MULTA. RECONHECIMENTO. CRIME OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 8.137/1990. MANTIDA A PENA DE RECLUSÃO IMPOSTA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. EFETIVO EXAME DOS DEMAIS PONTOS NECESSÁRIOS AO DESLINDE DA QUESTÃO DE FORMA CLARA E CONCATENADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS” (fls. 1-2, e-doc. 44).



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte foram providos, nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA CONTRA O ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE ACERCA DA OCORRÊNCIA DE RENOVAÇÕES CONTRATUAIS POSTERIORES AO ANO DE 2007 (DOIS MIL E SETE). ACOLHIMENTO. ACORDÃO QUE SE ABSTEVE EM MENCIONAR A REPRODUÇÃO DA AÇÃO DELITUOSA. CRIME INSTANTÂNEO DE EFEITOS PERMANENTES. OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL. EFETIVO EXAME DO PONTO NECESSÁRIO AO DESLINDE DA QUESTÃO DE FORMA CLARA E CONCATENADA. PRESENÇA DE OBSCURIDADE PREVISTA NO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO INTERPOSTO COM O PROPÓSITO DE ESCLARECER OS EFEITOS SUBSISTENTES APÓS A CONSUMAÇÃO DO CRIME. POSSIBILIDADE. — PRECEDENTES. — EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS” (fls. 1-2, e-doc. 49).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XVII, XVIII, XX, XXI, XXXV, XL, LIV, LV e LX do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e os arts. 170 e 179 da Constituição da República.



    Sustentaram que “foi cometido cerceamento da defesa consistente em não dar aos réus o conhecimento dos atos processuais que resultaram na modificação do julgamento anterior, de forma contrária aos interesses dos réus, havendo, assim, uma lesão aos seus direitos constitucionais de influir nas decisões judiciais mediante a apresentação de argumentos que corroborem as pretensões deduzidas” (fl. 16, e-doc. 57).



    Afirmaram que “não restou demonstrado em nenhum momento qualquer conduta norteadora de que os recorrentes estivessem praticando atos no intuito de afastar ou impedir empresas ou profissionais neurocirurgiões de fora do Estado do RN, inclusive a Coordenadora Hospitalar da SESAP quando ouvida no Ministério Público afirmou categoricamente que fez pesquisa de preços enviando email para outros lugares do estado do RN, emails que foram respondidos conforme consta nos autos, sem qualquer acusação de intimidação por parte da Empresa Clineuro e seus sócios” (fl. 19, e-doc. 57).



    Realçaram que “a suposta cartelização praticada pela CLINEURO e pelos diretores e sócios investigados, ora denunciados, visando a elevação de empregos e à dominação de mercado não passou de conversas entre seu diretor e seus pares sócios, fazendo planos e projeções futuras, para aferir a viabilidade da sobrevivência da empresa no curto, médio e longo prazo” (fl. 20, e-doc. 57).



    Argumentaram ser “nulo o acórdão que se limita a ratificar a sentença e a adotar o parecer ministerial, sem sequer transcrevê-los, deixando de afastar as teses defensivas ou de apresentar fundamento próprio. Isso porque, nessa hipótese, está caracterizada a nulidade absoluta do acórdão por falta de fundamentação” (fl. 24, e-doc. 57).



    Evidenciaram ser “necessário uma manifestação expressa do órgão julgador acerca das informações apresentadas nos autos pelos embargantes e que afastam a subsunção ao tipo penal incriminador do art. 4º, II, b da Lei n. 8137/90, sob pena de supressão de instância e prejuízo a defesa dos embargantes, visto que a negativa de valoração das provas pelo Colendo Tribunal de Justiça caracteriza, além de tudo, negativa de prestação jurisdicional, passível de nulidade, por violação ao devido processo legal e ampla defesa” (fl. 31, e-doc. 57).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu o recurso extraordinário por incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 65).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, os agravantes reiteram os argumentos expostos no recurso extraordinário e pedem “o total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto” (fl. 31, e-doc. 70).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário e a anulação dos atos processuais, pela suposta contrariedade às normas constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do adequado fundamento das decisões judiciais e da livre iniciativa.



    7. Sobre a alegada contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte aplicou os Temas 339 e 660 da repercussão geral.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).



    Não interposto agravo interno (§ 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil), tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral pelo Tribunal de origem.



    8. Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste aos agravantes.



    O agravante Gladstone Santos da Costa foi denunciado pela prática do delito previsto no “artigo 4º, inciso II, ‘b’, da Lei 8.137/90”; e o agravante Kurt Clessio Morais Figueiredo de Mendonça, pela prática dos delitos previstos no “artigo 4º, inciso II, ‘b’, da Lei 8.137/90 e artigo 316 (quatro vezes), c/c art. 69, ambos do Código Penal” (fl. 67, e-doc. 3).



    O juízo da Sétima Vara Criminal da comarca de Natal/RN julgou procedente, em parte, a Ação Penal n. 0107378-58.2015.8.20.0001, para, “absolvendo o réu Kurt Clessio Morais Figueiredo de Mendonça dos demais crimes a si imputados na denúncia, especialmente da acusação da prática de crimes de concussão, condená-lo, juntamente ao réu Gladstone Santos da Costa, ambos já qualificados nos autos, pela prática, em coautoria, do crime tipificado no art. 4º, II, b, da Lei nº 8.137/90, em sua redação original, anterior às alterações implementadas pela Lei nº 12.529/2011, cumulada com a majorante contida no art. 12, III, da mesma lei” (fls. 86-87, e-doc. 23).



    Contra a sentença defesa e acusação interpuseram apelação criminal. A Câmara Criminal do Tribunal do Rio Grande do Norte deu parcial provimento à apelação da acusação, “para afastar a prescrição punitiva, com base no art. 109, III, do Código Penal, confirmar a absolvição da concussão (art. 316 do Código Penal) e a inaplicabilidade do tipo previsto no art. 158 (extorsão) de Kurt Clessio Morais Figueiredo de Mendonça, condenando-o no art. 4º, II, b da Lei nº 8.137/1990, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa; e condenar Gladstone Santos da Costa no art. 4º, II, b da Lei nº 8.137/1990, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa”. Também negou provimento à apelação da defesa e “exclui[u] a parte da sentença de primeiro grau que determina a prescrição retroativa, confirmando os demais termos da sentença hostilizada, nos moldes do voto do Relator, parte integrante deste” (fl. 3, e-doc. 35). Estes os fundamentos do acórdão:



    “O Ministério Publico Estadual, na sua peça recursal, pugna pelo afastamento da prescrição da pretensão punitiva por entender que o crime contra a ordem econômica (art. 4º, II, b, da Lei nº 8.137/1990) trata-se de delito permanente, e que, em razão disso, a data para contagem da prescrição começa a partir de 2015, ano em que cessaram as condutas.



    Entretanto, extrai-se da denúncia (fl. 02/71), que os réus, no período entre os anos de 2007 e 2015 ‘formaram acordo, ajuste ou aliança entre os ofertantes do serviço de neurocirurgia no Estado do Rio Grande do Norte’, em 29 de maio de 2007, por meio de uma sociedade (pessoa jurídica) com médicos neurocirurgiões, a Clínica de Neurocirurgiões do RN Ltda – Clineuro, com o objetivo do ‘controle regionalizado do mercado’ e ‘para monopolizar o setor, impor preços e condições para a prestação do serviço com o objetivo de auferir maiores lucros’. 



    Nesse contexto, ao analisar a norma incriminadora (art. 4º, II, b, da Lei nº 8.137/1990), denota-se que o delito inserido na denúncia exige um ato ou um marco temporal para sua concretização, e nos autos, verifica-se o dia 29 de maio de 2007, data da constituição da sociedade formada com o intuito de controle regionalizado do mercado. Sendo, vejamos: (...)



    Portanto, trata-se de crime instantâneo, imediato, ao contrário do crime permanente cujo momento da consumação se prolonga no tempo por vontade do agente. Corroborando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Nada obstante, verifica-se, ainda, que o instituto da prescrição não se revela viável ao caso em epígrafe, haja vista que o cálculo da sentença a quo foi baseado na prescrição retroativa do art. 110, § 2º do Código Penal. 



    O citado artigo regulamenta a prescrição após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação com base na pena em concreto. 



    No caso dos autos, não verifico o trânsito em julgado para o Ministério Público, restando ausente requisito essencial para a realização do cálculo prescricional na modalidade retroativa. 



    Portanto, equivocadamente, o juízo de primeiro grau adotou a prescrição retroativa, modalidade declarada que na ocasião não se fazia pertinente, em razão de existir recurso ministerial. 



    Outrossim, o cálculo da prescrição empregada ao caso, antes da aplicação da pena, seria a prescrição abstrata.  (...)



    Dos autos, especialmente da denúncia, denota-se que os réus obtiveram o monopólio da referida empresa no serviço de neurocirurgia no Rio Grande do Norte, por meio ‘de expedientes como ameaças, intimidações e persuasão para que outros médicos não viessem a prestar seus serviços no Estado ou para que os que aqui estavam fossem impedidos de exercer sua profissão sem a intervenção da Clineuro’, e mais, suas contratações eram efetuadas de forma direta pela Secretaria de Saúde do Estado do RN-SESAP, sem licitações, com pagamento por via indenizatória, conforme consta no processo administrativo nº 173289/2007 (anexo 8), da SESAP. 



    No depoimento em juízo, Kurt Clessio Morais Figueiredo de Mendonça (CD acostado à f1.1309, volume 7), afirmou que ‘preço seleciona qualidade’ na iniciativa privada, no entanto, o cenário é de relação com o Estado, ente público, no qual requer licitação, não com o objetivo de lucro, mas sim para selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração. 



    Por sua vez, Gladstone Santos da Costa (CD acostado à 11.1309, volume 7), confirmou que enviou para um grupo de conversas no celular formado por médicos de sua especialidade, quando existente a possibilidade da contratação de profissionais de estados vizinhos, a seguinte mensagem: ‘(...) conto com a colaboração (dos médicos de outros estados) para que essa contratação permaneça em nível local’. E quando questionado, o acusado afirmou que o ‘intuito era esgotar o máximo um acordo, uma negociação pacífica’, numa demonstração clara de sentimento de dominação de mercado. 



    Assim, verifica-se a subsunção dos réus ao tipo penal descrito no art. 4º, II, b, da Lei nº 8.137/1990, com causa de aumento (1/3) prevista no art. 12, II (ser o crime praticado em relação à prestação de serviços ou ao comércio de bens essenciais à vida ou à saúde) da corrente norma para ambos os réus, incorrendo na pena de 04 (quatro) anos de reclusão para Kurt Clessio Morais Figueiredo de Mendonça, e de 03 (três) anos de reclusão para Gladstone Santos da Costa. (...)



    Por conseguinte, merece prosperar o pleito de condenação dos réus no crime contra a ordem econômica previsto no art. 4º, II, b, da Lei nº 8.137/1990. Desta feita, no que pertine ao pleito de sanção do réu Kurt Clessio Morais Figueiredo de Mendonça no crime de concussão descrito no art. 316 do Código Penal, prevê o tipo penal que um funcionário publico se aproveite de seu cargo ou até mesmo antes de assumi-lo para obter vantagem indevida, cenário diferente do ocorrido no caso em tela. 



    O réu Kurt Clessio Morais Figueiredo de Mendonça não atuava como funcionário público, nem tampouco exigia vantagem em razão do cargo (público) que ocupava, ao contrário, existia uma relação de comércio, de obrigação (ilícita) entre as partes quando a finalidade da ameaça (relatada e constatada nos autos) era a contratação direta da Clineuro pelo Estado, não incorrendo, portanto, na prática do delito do art. 316 do Código Penal. 



    Nesse contexto, verifica-se que o réu não detinha nenhum poder capaz de prejudicar os administradores públicos, ao revés, somente utilizava ameaças e intimidações para obter a contratação direta dos médicos por meio da Clineuro pelo ente estatal. 



    Logo, as ameaças de paralisação dos serviços ou abandono dos postos de trabalho nos hospitais públicos, não atingiam diretamente a esfera intima ou particular dos ameaçados (agentes públicos) nem tampouco os réus detiveram seus bens patrimoniais, de maneira que o caso em epigrafe não se adequa ao tipo penal requerido de forma subsidiaria pelo parquet. (...)



    No que tange ao recurso dos réus, pelo que postulam o desentranhamento ou desconsideração das petições do Ministério Público que constem transcrições referentes as interceptações envolvendo a advogada e irmã do réu Kurt Clessio, Kelly Mendonça, em razão do monitoramento indevido ter sido reconhecido na sentença exarada pelo juízo de primeiro grau, vale salientar que não cabe aqui a teoria dos frutos da arvore envenenada. (...)



    Ademais, as peças as quais a apelação requer o desentranhamento são a própria denúncia ofertada pelo Ministério Público, de modo que não há como retirar de um processo parte da inicial essencial à tríade processual ora formada, considerando que tais peças não compuseram o convencimento do juízo de primeiro grau na sua sentença. 



    No que concerne ao pedido de absolvi¢do dos apelantes com base na inexistência do fato (art. 386, I do CPP), ou alternativamente, por não constituir o fato a infração penal (art. 386. II do CPP), já fora amplamente demonstrada a existência dos fatos inseridos no art. 4º I, b da Lei nº 8.137/90 praticados pelos réus, no recurso interposto pelo Ministério Público, o que resta prejudicado” (fls. 5-16, e-doc. 35).



    A Câmara Criminal do Tribunal do Rio Grande do Norte acolheu em parte os embargos de declaração opostos pela defesa e acrescentou:



    “Com efeito, consoante ventilado pelos embargantes, o colegiado evidenciou a ocorrência dos fatos criminosos entre os anos de dois mil e sete e dois mil e quinze, razão pela qual houve a possibilidade de inserção da Lei 12.259/2011, que, por sua vez, previu a aplicação cumulativa das penas restitivas de liberdade e de multa, consoante dispõe: (...)



    A construção do raciocínio supramencionado de modo a considerar o crime em questão como permanente, não merece guarida. Sendo assim, reconheço o equívoco sustentado pelo colegiado nesse sentido, pois a prática efetiva de crime contra a ordem econômica iniciou-se e consumou-se no mesmo ano, a saber, 2007 (dois mil e sete). Trata-se, portanto, de crime instantâneo, cuja definição tem-se adiante: (...)



    Por se tratar dessa modalidade de crime, ou seja, crime instantâneo, é perfeitamente possível a aplicação da Lei penal vigente no período que se consumou a conduta criminosa, que, por sua vez, previa a não incidência cumulativa das penas reclusão e multa, a ver: (...)



    Não obstante, tal modificação mostra-se prejudicial ao réu, de modo a considerar pertinente observar o princípio da irretroatividade maléfica, tendo em vista que o crime consumou-se antes da entrada em vigor da mencionada lei. Portanto, imperioso o reconhecimento de que essa Câmara Criminal cometeu equívoco ao aplicar de modo preciso e válido o artigo 4º, II, da Lei 8.137/1990 com alteração introduzida pela Lei 12.529/2011, que passou a prever a aplicação cumulativa das penas de reclusão e multa, devendo ser considerada a manifestação da defesa nesse ponto, no sentido de sanar o presente vício contraditório. 



    O pleito de reconhecimento da não aplicabilidade cumulativa das penas de reclusão e multa mostra-se concebível à medida que se admite observar o que preleciona a Lei nº 8.137/1990. Esse diploma legal, diferentemente do teor trazido pela Lei nº 12.259/2011, introduz a impossibilidade de empregar pena de reclusão e multa para o caso em questão. Por se tratar de crime instantâneo, cuja consumação ocorreu em 29 de maio de 2007, torna-se inviável aplicar a reprimenda cumulativa imposta pela Lei nº 12.259/2011, em obediência ao princípio da proibição da reformatio in pejus. Nesse sentido, deve ser mantida apenas a pena de reclusão determinada em sentença pelo magistrado a quo. (...)



    Ante o exposto, voto pelo conhecimento e acolhimento parcial dos presentes embargos de declaração, no sentido de reconhecer a impossibilidade da aplicação cumulativa das penas de reclusão e multa para o crime contra a ordem econômica, previsto no art. 4º, II, ‘b’, da Lei nº 8.137/1990, mantendo-se, em consequência, os demais termos da decisão embargada” (fls. 4-13, e-doc. 44).



    A Câmara Criminal do Tribunal do Rio Grande do Norte acolheu os embargos de declaração opostos pela acusação, nos seguintes termos:



    “Conforme análise dos autos, a Câmara Criminal, por meio de Acórdão, reconheceu a consumação do crime em momento definido, mais precisamente no ano de 2007 (dois mil e sete); todavia, não evidenciou a durabilidade do resultado alcançado em decorrência do domínio do mercado ocorrido neste ano. (...)



    De fato, em que pese ter havido tão somente a menção ao ano de 2007 (dois mil e sete) como sendo o ponto de partida e o desfecho da prática do crime contra a ordem econômica, previsto no art. 4º II, ‘b’, da Lei nº 8.137/1990, é possível constatar que as circunstâncias a ele inerentes evidenciam um emaranhado de práticas delituosas cujos efeitos protraíram-se no tempo. Ademais, resta incontroverso o fato de os embargados terem se beneficiado nas relações contratuais provenientes da hegemonia firmada pela empresa constituída ainda em 2007 (dois mil e sete). 



    Assim, entende-se que, uma vez consolidada a condição de superioridade econômica da empresa CLINEURO, de modo a prejudicar a concorrência, inibir o funcionamento do mercado ou aumentar arbitrariamente seus lucros, resta notório o abuso do poder econômico, cujos efeitos protelaram-se no tempo, inclusive até meados de 2015 (dois mil e quinze), quando se percebeu o término das renovações contratuais.



    Nesse sentido, em face da continuidade da relação contratual de caráter emergencial, eivada por cláusulas abusivas de valores exorbitantes, comprovadamente desfavoráveis ao erário e aos usuários do Sistema Único de Saúde — SUS, o colegiado considerou pertinente reconhecer o crime em comento como instantâneo de efeitos permanentes. Para tanto, atentou-se ao conhecimento técnico firmado pelos doutrinadores, como Cezar Roberto Bitencourt ao alegar que: (...)



    Desse modo, verifica-se obscuridade na questão apontada no julgado embargado, sendo imperiosa a retificação, pois não há espaço para inexatidões no âmbito das decisões jurisdicionais, em respeito ao principio da segurança jurídica. Portanto, deve ser reconhecido o momento consumativo do crime em comento em 29 de maio de 2007 (dois mil e sete), com a tomada do domínio comercial pela empresa CLINEURO, a qual possibilitou a ocorrência de resultados insatisfatórios aos órgãos públicos e ao bem comum até o ano de 2015 (dois mil e quinze), quando cessaram as relações contratuais. 



    Ante o exposto, conheço e acolho os presentes Embargos de Declaração do Ministério Público para sanar a obscuridade pertinente ao caso, com o fim de afastar equivoca conclusão de que os embargados se mantiveram inertes após 29 de maio de 2007, uma vez que os efeitos delitivos prolongaram-se até meados de 2015, mantidos os demais termos do Acórdão embargado” (fls. 4-7, e-doc. 49).



    9. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INCS. I E II DO ART. 1º DA LEI N. 8.137/1990. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 24 A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93: TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.511.875-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.10.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crime contra as finanças públicas. Assunção de obrigação no último ano do mandato ou da legislatura. Art. 359-C do Código Penal. 4. Alegação de prescrição retroativa da pretensão punitiva afastada pelo tribunal estadual. Art. 110, §1º, do Código Penal, redação da Lei nº 12.234/2010. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.413.204-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.3.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Processo administrativo. Alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ordem econômica. Violação. Paralelismo de condutas. Multa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes , Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.264.627-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.9.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publiqu